Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0715942-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal para que seja realizada bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, diante da ausência do requisito processual urgência, uma vez que não há notícia de alteração fático-financeira desde a última tentativa de bloqueio. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília/DF, 19 de maio de 2022, às 22:42:25. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora